Tribunal: TJES
Processo: 5016877-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016877-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: TIAGO ANDRIAO DE SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA APENAS APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A alegação de excesso de execução, por consistir em matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer momento, independentemente de preclusão.

2. O art. 85, §16, do CPC determina que os juros moratórios sobre honorários advocatícios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, sendo ilegal sua aplicação desde o ajuizamento da ação.

3. O reconhecimento do erro material e a correção dos cálculos são medidas necessárias para garantir a legalidade e evitar enriquecimento sem causa.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante no curso do cumprimento de sentença promovido por
TIAGO ANDR
E
AO DE SOUZA ME
, que visa ao recebimento de honorários advocatícios.

A decisão agravada foi proferida sob o fundamento de que o executado foi intimado em duas oportunidades, mas quedou-se inerte, restando configurada sua concordância tácita com os cálculos apresentados pelo exequente e, consequentemente, tornando imutável a matéria por força da preclusão.

No entanto, o Agravante sustenta que houve excesso na execução em razão da aplicação indevida de juros moratórios desde o ajuizamento da execução e não a partir do trânsito em julgado, que se deu apenas em 14/06/2019. Argumenta ainda que, tratando-se de questão de ordem pública, a matéria pode ser arguida a qualquer momento, sem sujeição à preclusão (id. 10546037).

Requer, em trato liminar, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a impedir a liberação de valores ao agravado até o julgamento final deste recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão.

Proferi decisão no id. 10622885 deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões no id. 11042574, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016877-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: TIAGO ANDRIAO DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante no curso do cumprimento de sentença promovido por
TIAGO ANDR
E
AO DE SOUZA ME
, que visa ao recebimento de honorários advocatícios.

A decisão agravada foi proferida sob o fundamento de que o executado foi intimado em duas oportunidades, mas quedou-se inerte, restando configurada sua concordância tácita com os cálculos apresentados pelo exequente e, consequentemente, tornando imutável a matéria por força da preclusão.

No entanto, o Agravante sustenta que houve excesso na execução em razão da aplicação indevida de juros moratórios desde o ajuizamento da execução e não a partir do trânsito em julgado, que se deu apenas em 14/06/2019. Argumenta ainda que, tratando-se de questão de ordem pública, a matéria pode ser arguida a qualquer momento, sem sujeição à preclusão (id. 10546037).

Requer, em trato liminar, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a impedir a liberação de valores ao agravado até o julgamento final deste recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão.

Proferi decisão no id. 10622885 deferindo o efeito suspensivo pleiteado e, já adianto, não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

No caso em voga, entendo que a questão relativa ao excesso de execução, fundamentada em erro de cálculo decorrente de uma suposta aplicação antecipada de juros, caracteriza-se como matéria de ordem pública e, como tal, não se submete à preclusão, podendo ser alegada em qualquer instância, a qualquer tempo conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019)

A Corte da Cidadania reconhece, inclusive, que a revisão de cálculos que envolvam excesso de execução pode ser promovida de ofício pelo magistrado, em razão de seu caráter de ordem pública:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula nº 282 do STF. 3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula nº 284 do STF. 4. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1598962 SC 2019/0303133-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

Feitas tais ponderações, dispõe o artigo 85, §16, do Código de Processo Civil, que os juros moratórios sobre honorários advocatícios fixados em quantia certa devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.

Nesta seara, entendo que a posição sustentada pelo agravante possui plausibilidade jurídica, uma vez que a literalidade da norma é clara quanto ao termo inicial da contagem dos juros, o qual deve ocorrer somente após o trânsito em julgado e não na data de ajuizamento da execução. O reconhecimento da preclusão em casos como o presente, em que o excesso de execução está patente nos autos, resultaria em violação dos princípios da legalidade e da justiça.

Portanto, penso estar justificada a análise e eventual correção do montante executado, independentemente de manifestações anteriores do ora Agravante.

Ressalvo que, embora o art. 507 da Lei Processual obstaculize a discussão no curso do processo de questões já decididas, em razão da preclusão, a sentença que fixou os honorários advocatícios de limitou a indicar seu montante, nada dispondo acerca do índice de correção.

Destarte, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo magistrado primevo,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer o excesso de execução e determinar a retificação dos cálculos, observando-se a incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme determina o artigo 85, §16, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.